Tribunal: TJDFT
Processo: 0819755-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição em ação de cobrança de valores reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal, referentes aos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2015.
1.2. A parte autora sustenta a inexistência de prescrição, em razão da suspensão do prazo prescricional decorrente de pedidos administrativos e do reconhecimento do débito pela Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve prescrição da pretensão de cobrança de valores reconhecidos administrativamente; e (ii) definir se o reconhecimento do débito e os registros administrativos são aptos a suspender o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto no 20.910/1932.
3.2. O prazo prescricional não corre durante a tramitação administrativa destinada ao reconhecimento ou apuração do débito.
3.3. A jurisprudência uniformizada estabelece que a suspensão da prescrição ocorre tanto pelo requerimento administrativo quanto pelo lançamento de ofício do débito nos assentamentos da Administração.
3.4. O reconhecimento do débito pela Administração constitui marco para retomada do prazo prescricional, pela metade.
3.5. No caso, houve registros administrativos dentro do quinquênio legal e posterior reconhecimento formal do débito, o que afasta a prescrição.
3.6. A ação foi proposta dentro do prazo remanescente, não se configurando a prescrição.
3.7. Inaplicável o entendimento do Tema Repetitivo 1109 do STJ, por se tratar de hipótese de reconhecimento expresso do débito.
3.8. Não se aplica a teoria da causa madura, pois não houve citação da parte ré.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente vencido conforme o art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o e 9o; Código Civil, art. 202, VI; CPC, art. 1.013, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, IUJ no 0729132-07.2024.8.07.0016 (Súmula 42/TUJ); STF, Súmula 383; STJ, Tema Repetitivo 1109.